Tribunal: TJSP
Processo: 3000774-48.2013.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Estelionato. Artigo 171, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Réu que confessou a prática delitiva. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Não há previsão legal, pelo contrário, trata-se de verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem social - Alta reprovabilidade ante a ação do réu, que causou

Ementa:
Estelionato. Artigo 171, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Réu que confessou a prática delitiva. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Não há previsão legal, pelo contrário, trata-se de verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem social - Alta reprovabilidade ante a ação do réu, que causou prejuízo a pequeno comerciante conhecido, apossando-se de folha de cheque de sua própria genitora, tratando-se de indivíduo com personalidade desvirtuada, voltada pra a prática de delitos. Condenação mantida. Pena mantida. Aumento da pena-base bem fundamentado, revelando-se correto e devido o reconhecimento dos maus antecedentes, portanto, impossível a desconsideração dos mesmos. Também não há bis in idem no cálculo da sanção, pois não se está diante da utilização de um mesmo fato em diversas fases do cálculo de pena, mas sim de fatos diversos, com pesos individuais. Regime inicial semiaberto. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000774-48.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante THIAGO
ZANON DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
2
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058
Apelante: Thiago Zanon de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Agudos
Voto no 27121
Estelionato. Artigo 171, caput, CP. Conjunto probatório
robusto para lastrear o decreto condenatório. Réu que
confessou a prática delitiva. Impossibilidade de aplicação
do princípio da insignificância Não há previsão legal,
pelo contrário, trata-se de verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos, desestabilizando a ordem social - Alta
reprovabilidade ante a ação do réu, que causou prejuízo a
pequeno comerciante conhecido, apossando-se de folha de
cheque de sua própria genitora, tratando-se de indivíduo
com personalidade desvirtuada, voltada pra a prática de
delitos. Condenação mantida. Pena mantida. Aumento da
pena-base bem fundamentado, revelando-se correto e
devido o reconhecimento dos maus antecedentes, portanto,
impossível a desconsideração dos mesmos. Também não há
bis in idem no cálculo da sanção, pois não se está diante da
utilização de um mesmo fato em diversas fases do cálculo
de pena, mas sim de fatos diversos, com pesos individuais.
Regime inicial semiaberto. Único regime que se mostra
compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do
crime e a personalidade do autor. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da sentença de fls.
187/194 proferida em 22 de maio de 2019, pela 1a Vara Judicial da
Comarca de Agudos/SP, acrescenta-se que o apelante, THIAGO
ZANON DE ALMEIDA foi condenado à pena de um ano e sete
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de dezenove dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática da
conduta descrita no artigo 171, caput, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
3
Inconformada, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição do acusado pela aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia pelo
afastamento do reconhecimento dos maus antecedentes, bem como
da circunstância agravante da reincidência, ante a ocorrência de bis
in idem, além da fixação de regime inicial mais brando (fls.
208/218).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 228/233), subiram os autos
a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral indeferimento do recurso (fls.
241/249).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, no dia 04 de janeiro de 2012, em hora incerta, no
“Posto Agudos”, situado na Avenida Fernando Machado, no 52,
Centro, na cidade de Agudos/SP, o réu obteve para si, vantagem
patrimonial ilícita no valor de duzentos e noventa reais, em
prejuízo da vítima Richard Soares Pauletti, induzindo o mesmo em
erro mediante fraude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
4
Consta da inicial acusatória que o
réu, movido pelo seu intento nefasto, deslocou-se até o referido
estabelecimento onde a vítima é gerente e, ali, efetuou uma
compra, dando como forma de pagamento um cheque de no
000220, conta corrente 0104.2365-5, Banco Santander, Agência
0440, com assinatura falsificada em nome de Ângela Aparecida
Zanon, no valor de duzentos e noventa reais.
Ocorre que, ao tentar efetuar o
depósito do referido talonário, a vítima foi informada de que o
mesmo encontrava-se sustado.
Ângela Aparecida Zanon afirmou
que ficou sabendo através do bando, que o réu, seu filho, havia
tentado descontar a mencionada folha de cheque, mas como a
assinatura que constava da mesma não conferia com a de costume
da correntista, o banco não autorizou a transação. Posteriormente
veio a saber que o réu dirigiu-se ao estabelecimento comercial e ali
conseguiu descontar o cheque.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade do crime restou
claramente demonstrada nos autos através do Boletim de
Ocorrência de fls. 05/06, do Auto de Exibição e Apreensão de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
5
07/08, do Laudo Pericial de fls. 63/76 e pela prova oral colhida nos
autos.
Também é inconteste a autoria do
delito, uma vez que a vítima relatou o ocorrido de forma clara e
harmoniosa, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, bem
como, procedeu com o seguro reconhecimento do réu, sendo a
versão acusatória ainda corroborada pelos depoimentos das
testemunhas.
Não obstante, o próprio réu, em
juízo, admitiu a prática criminosa, afirmando que “pegou” o
cheque de sua mãe e, falsificando a assinatura da mesma, tentou
descontar este no banco, mas não conseguiu, assim, dirigiu-se até o
posto onde sua mãe é cliente, abasteceu e conseguiu trocar o valor
do cheque em dinheiro. Disse que agiu, assim, pois encontrava-se
desempregado e precisava quitar algumas dívidas.
O conjunto probatório, portanto, é
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade
e da autoria do crime.
Outrossim, com o devido respeito
à argumentação defensiva, é inatendível o pleito defensivo de
absolvição, tendo em vista o princípio da insignificância, posto que
é sabido que o mesmo não é suficiente para excluir o delito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
6
moldura penal.
Sobre o tema:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda
não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o
ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do
crime” (RJDTACRIM 27/66).
Também, é certo que o legislador
ainda não considerou condutas tais como irrelevantes, emergindo
inequívoco, nesse passo, que o apelante afrontou, de fato, o
ordenamento jurídico.
Assim, "o fato de as coisas
furtadas terem valor irrisório não significa que o fato seja tão
insignificante para permanecer no limbo da criminalidade, visto
que, no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não
adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir tal evento de
moldura da tipicidade penal" (TACRIM-SP- AC- Rel. Emeric
Levai - BMJ 84/6).
E ainda:
“FURTO - Princípio da insignificância
Inaplicabilidade. Pequeno valor das coisas subtraídas - Circunstância que
por si só não exclui a prática delitiva da esfera da tipicidade penal” (TJSC) -
RT 798/695.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
7
"CRIME DE BAGATELA - Princípio da
insignificância - Aplicação que deve ser restrita, sob pena de estimular-se a
reiteração de pequenos delitos - Tese, ademais, incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de conduta
vulneradora de bens da vida, como forma preventiva de mais intensas
incursões pela criminalidade” (TACrimSP) RT 782/603"
Ademais,
frise-se
que
o
reconhecimento do crime de bagatela, a rigor, representa
verdadeiro
incentivo
à
prática
de
pequenos
delitos,
desestabilizando a ordem social. E o pequeno valor não pode servir
para legitimar o comportamento criminoso em questão.
Também é certo que, para o
reconhecimento e aplicação deste princípio, deve-se atentar a mais
elementos que tão somente o valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já
decidiu que para o reconhecimento do princípio da insignificância
devem estar presentes no caso, cumulativamente, os requisitos:
ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica
provocada (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 103.552 DF).
O que não se vê no caso em tela onde o agente detém condenações
anteriores, demonstrando, assim, que a prática de delitos é comum
para sua pessoa. Não obstante, o mesmo apossou-se de cheque de
sua própria genitora, falsificando a assinatura da mesma e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
8
buscando descontá-lo diretamente no banco, indicando, portanto,
que sua intenção primária era desfalcar o patrimônio de sua própria
mãe. Acabando por prejudicar pequeno comerciante de cidade
interiorana.
Não obstante, vale ressaltar que
não se pode qualificar de inexpressiva a lesão jurídica decorrente
da conduta perpetrada, tendo em vista que o valor em questão era
de duzentos e noventa reais, não se tratando, assim, de atitude
desprezível principalmente quando se tem presente a realidade
brasileira.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa não procede a tese
defensiva, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação do recorrente pelo delito, pois encontra-se baseada nos
insuspeitos relatos colhidos em juízo.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de
forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo
da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena
privativa de liberdade, a mesma foi estabelecida dentro dos limites

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
9
legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e
adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A
pena-base
aplicada
foi
estabelecida corretamente acima de seu patamar mínimo legal,
tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 23/26 do
apenso
Processos no 0000874-95.2018, 0002008-97.2005,
0002259-71.2012 e 0002768-75.2007) o que aponta que detém
verdadeira personalidade deturpada, e voltada para a prática de
delitos.
A propósito, é o entendimento das
Cortes Superiores:
“Segundo
entendimento
desta
Corte, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado
ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a
reincidência, constitui maus antecedentes.” (HC 167.602/SP, 5.a
Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 9/3/2011 ).
Ademais,
no
que
tange
ao
aumento da pena pelos maus antecedentes, acrescenta-se que não
se está diante de qualquer irregularidade. Pelo contrário, a referida
circunstância encontra amparo na própria Constituição Federal,
diante
da
interpretação
dos
princípios
da
Isonomia,
Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como na Individualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
10
da Pena.
Tem-se, dessa forma, que tal
acréscimo decorre da necessária distinção que se há de fazer entre
os agentes, após análise da personalidade de cada um, tendo em
vista atos pregressos de seu comportamento social. Sendo clara a
injustiça, caso contrário, em que aquele que insiste na prática de
crimes receba o mesmo tratamento dado a um condenado primário.
Ora, voltar a cometer um crime
revela maior reprovabilidade no fato concreto em julgamento, e
que merece uma resposta penal mais severa, justificando a
imposição dos maus antecedentes.
Deste modo, não há razão para
afastamento da referida circunstância.
Ato contínuo, a pena foi acrescida
ante a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61,
inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência do recorrente,
devidamente comprovada através da Certidão de fls. 23/26
(Processo no 0000199-38.2006).
Observa-se que, ao revés do
alegado pela defesa, a referida circunstância agravante restou
devidamente caracterizada, pois, conforme verifica-se da certidão
acima indicada, foi julgada extinta a punibilidade do réu em
14/01/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
11
Resta claro, portanto, que o
período depurador de cinco anos entre a extinção da pena e a
infração posterior, previsto no artigo 64, do Código Penal, não
restou transcorrido, pois os fatos em análise se deram em 04 de
janeiro de 2012.
Também não se pode falar em
duplicidade, pois não se está diante da utilização de um mesmo
fato em diversas fases do cálculo de pena, mas sim de fatos
diversos, com pesos individuais, vez que o réu apresenta diversas
condenações anteriores com o devido trânsito em julgado, sendo
que o que é vedado pela legislação pátria é a utilização de um
mesmo fato em diversas fases do cálculo de pena, o que não é o
caso.
Esse é o entendimento adotado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS.
214
E
330
DO
CÓDIGO
PENAL.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CONDENAÇÕES COM
TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA
SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há
ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no
reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
12
penal. 2. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um
mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta
não evidenciada na hipótese, em que o Paciente possui várias condenações
transitadas em julgado anteriores a 2002, as quais foram utilizadas no
reconhecimento dos maus antecedentes, e uma condenação transitada em
julgado em 20/01/2004, utilizada para caracterizar a reincidência. 3. Ordem
de habeas corpus denegada.” (STJ. HC 180658 / SP. Ministra LAURITA
VAZ - T5 - QUINTA TURMA. DJ 18/12/2012).
Totalizando, assim, um ano e sete
meses de reclusão e pagamento de dezenove dias-multa, pena esta
que se tornou definitiva ante a ausência de outras causas
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer reparo.
Por fim, o M.M. Magistrado a
quo, agiu corretamente ao fixar o regime semiaberto como
modalidade inicial de cumprimento da pena, em vista das
circunstâncias judiciais desfavoráveis apresentadas pelo réu, como
indicadas acima, posto que medida mais branda não seria
compatível com o caráter coercitivo da medida imposta.
Pois, como já indicado acima, no
caso em tela verifica-se que o apelante não apresenta
circunstâncias judiciais favoráveis, pois demostra elevada
periculosidade e personalidade deturpada, claramente voltada à
prática de crimes.
O
mesmo
demonstra,
assim,
descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
13
terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa,
fazendo da mesma seu modo de vida, indicando completo
desinteresse
em
reintegrar
a
sociedade
como
membros
contribuintes desta.
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas
também o disposto no artigo 59, do Código Penal.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios
objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos
no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à
personalidade do agente e às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus
indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3000774-48.2013.8.26.0058 -Voto no
14
Sendo certo que o réu inclusive já
se viu beneficiado com tal decisão, posto que o artigo 33, do
Código Penal, em seus parágrafos também é claro em determinar
que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o
cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto,
dependendo do quantum de pena e das circunstâncias do delito.
Fica patente, portanto, que o
regime semiaberto se mostra apto para atingir a função preventiva
da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por
seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR